Tribunal: TJPA
Processo: 0800812-08.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800812-08.2024.8.14.0000

PACIENTE: JEFERSON PANTOJA FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE IGARAPÉ AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800812-08.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ADRIANY COSTA POFILHO

PACIENTE: JEFERSON PANTOJA FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA S. ABUCATER

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI N
º
11.343/2006.
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, TANTO NA ABORDAGEM ILÍCITA QUANTO NA BUSCA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. DESCABIMENTO. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A BUSCA E APREENSÃO INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DESDE QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS COMO OCORRE NO PRESENTE CASO
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPERTINÊNCIA. CUSTÓDIA
NECESSÁRIA, ESPECIALMENTE, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EVITANDO UMA POSSÍVEL REITERAÇÃO E PRINCIPALMENTE PELAS GRAVES CONSEQUÊNCIAS QUE O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS TRÁS PARA A SOCIEDADE.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPROCEDÊNCIA.
O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO PROSPERA, POIS SOMENTE É POSSÍVEL, EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, QUANDO COMPROVADAS, DE PLANO, OU SEJA, SEM A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A PRESENÇA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA OU DE PROVA DE MATERIALIDADE, HIPÓTESES NÃO EVIDENCIADAS NO CASO EM EXAME. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, a busca e apreensão prescinde de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso. No presente acontecimento de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso, conforme consta na exordial acusatória, a Polícia Civil, durante diligências investigativas tomadas a partir de denúncias anônimas, prendeu em flagrante delito o paciente, em razão de ter sido encontrado na posse e na guarda de 17 (dezessete) porções da droga conhecida como óxi, apetrechos padrões do tráfico como 02 (duas) balanças de precisão; o valor de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) em espécie; e mais 12 (doze) unidades de cartões bancários em nome de terceiros;

2. A pretensão de trancamento da ação penal não prospera, vez que somente é possível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame;

3. É sabido que a via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, é medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, só podendo tal procedimento ser adotado, quando, for identificada de forma inequívoca no conjunto dos autos a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a ocorrência de extinção da punibilidade;

4.
Decisum
se encontra motivado para a garantia da ordem pública, pelo risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do coacto, caso permaneça em liberdade, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319, do CPP;

5. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 18 de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório para trancamento de ação penal com pedido de liminar, impetrado pela advogada Adriany Costa Pofilho, em favor do paciente JEFERSON PANTOJA FREITAS, preso em flagrante delito no dia 06/12/2023, acusado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão de ter sido encontrado na posse e guarda de 17 (dezessete) porções da droga conhecida como óxi, apetrechos padrões do tráfico como 02 (duas) balanças de precisão, valor de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) em espécie e mais 12 (doze) unidades de cartões bancários em nome de BEATRIZ PEREIRA ARAÚJO.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Açu, nos autos da Ação Penal nº 0801714-29.2023.8.14.0021.

A impetrante relata que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
por: a) ilegalidade do flagrante, tanto na abordagem ilícita, quanto na busca a residência do coacto, sem qualquer mandado de busca e apreensão; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; d) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão da liminar com a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder em liberdade ao processo, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, assim como o trancamento da ação penal.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 17805915 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 17921691 - páginas 1 a 11), o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 17929434 - páginas 1 a 18).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 06/12/2023, por volta das 15H00, na Rua 1º de Maio, bairro Portelinha I, município de Igarapé Açu, Estado do Pará, a Polícia Civil, durante diligências investigativas tomadas a partir de denúncias anônimas, prendeu em flagrante delito o paciente, em razão de ter sido encontrado na posse e na guarda de 17 (dezessete) porções da droga conhecida como óxi, apetrechos padrões do tráfico como 02 (duas) balanças de precisão; o valor de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) em espécie; e mais 12 (doze) unidades de cartões bancários em nome de BEATRIZ PEREIRA ARAÚJO.

Faz parte dos autos que no dia 04/12/2023, a pessoa conhecida por “CAROL” foi presa, também em flagrante delito, com uma quantidade de drogas, atestando-se as informações preliminares de que ela havia recebido um carregamento de entorpecentes com destino à distribuição no município.

Posteriormente, através de denúncias anônimas, foi levantado, ademais, que parte dessas drogas estava com o coacto, que teve um relacionamento anterior com “CAROL”.

Por todo o exposto, a Polícia Civil iniciou diligências, primeiramente com campanas realizadas na frente da residência do paciente, visualizando quando ele saiu de sua casa e depois retornou, oportunidade em que os agentes de segurança fizeram sua abordagem e realizaram busca pessoal, encontrando com ele 1 (uma) porção da substância com odor e aparência característicos do óxi; R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) em espécie; e uma faca que estava suja da substância apreendida como óxi, possivelmente em razão do uso para o corte da droga.

Presente a justa razão, a Polícia Civil decidiu realizada busca domiciliar. Inicialmente o coacto negou que a residência fosse dele, contudo no há vídeo comprovando que ele reside no local como locatário.

Assim, procedida a busca, com acompanhamento do paciente, foram encontradas na residência mais 16 (dezesseis) porções de substância análoga a óxi.

DA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE NA ABORDAGEM, QUANTO A BUSCA PESSOAL E NA RESIDÊNCIA

Consignou a defesa, que a prisão em flagrante, foi efetuada de forma ilegal, sendo a abordagem ilegítima ao paciente e na busca a residência do coacto, sem qualquer mandado de busca e apreensão.

Percebe-se dos autos, que tais argumentos não merecem prosperar, pois o juízo inquinado coator ao analisar o auto de prisão em flagrante, mesmo que de forma sucinta, constatou a presença inequívoca dos requisitos, previstos no artigo 302, inciso I, do CPP.

No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso, conforme consta na exordial acusatória, a Polícia Civil, durante diligências investigativas tomadas a partir de denúncias anônimas, prendeu em flagrante delito o paciente, em razão de ter sido encontrado na posse e na guarda de 17 (dezessete) porções da droga conhecida como óxi, apetrechos padrões do tráfico como 02 (duas) balanças de precisão; o valor de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) em espécie; e mais 12 (doze) unidades de cartões bancários em nome de terceiros.

Faz parte também da exordial acusatória, que no dia 04/12/2023, a pessoa conhecida por “CAROL” foi presa, também em flagrante delito, com uma quantidade de drogas, atestando-se as informações preliminares de que ela havia recebido um carregamento de entorpecentes com destino à distribuição no município, sendo levantado também que parte dessas drogas estava com o coacto, que teve um relacionamento anterior com “CAROL”, assim inexiste qualquer ilegalidade na busca pessoal e na residência do paciente na ocasião da prisão em flagrante delito, visto que já tinham denúncias quanto ao envolvimento do coacto com o tráfico de drogas.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Verifica-se dos autos que, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado no
decisum
preventivo em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, pois a prisão preventiva foi decretada e mantida com base nos requisitos do artigo 312, do CPP.

Assim a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva:

[...]Não há dúvidas quanto a existência do crime e a autoria já que a prisão foi em flagrante segundo depoimento das testemunhas.

Observo que o acusado possuía grande quantidade de droga em sua residência (aproximadamente 850g), demonstrando que não era um simples traficante, já que a quantidade destoa do normalmente apreendido na região. Assim, como dito acima, entendo pelo preenchimento dos requisitos, legais como acima exposto.

Observo que o acusado respondia em liberdade diversos processos, já possuindo inclusive condenação, demonstrando que nenhuma outra medida além da prisão, seria suficiente para fazer cessar a continuidade delitiva.

O tráfico de drogas abala a sociedade pois fomenta diversos tipos de criminalidade menor, o que acaba por convulsionar a população de uma cidade de pouco mais de 30.000 habitantes.

Ante todo o analisado, como discorrido acima, HOMOLOGO A PRISÃO EM

FLAGRANTE, e por fim, CONVERTO A PRISÃO DO ACUSADO EM PREVENTIVA devendo permanecer no cárcere até nova decisão.[...]

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, como requer o impetrante.

QUANTO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM VIRTUDE DE ILICITUDE DE PROVAS

No que concerne ao pretendido trancamento da ação penal, insta consignar que constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Dessa forma, da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários.

Assim sendo, diante da existência de indícios suficientes de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não há que se falar em trancamento da ação penal como requer a defesa.

É sabido que a via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, sendo, portanto, medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, além do que, tal procedimento só pode ser adotado através da via estreita do
writ
quando, por exemplo, for constatado de forma inequívoca a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a extinção da punibilidade da paciente, o que, não é o caso dos autos.

Desta forma, aceitar a alegação do impetrante que trata especificamente de constrangimento ilegal por ilegitimidade do flagrante na abordagem ilícita, sem qualquer mandado de busca e apreensão, levaria a esta colenda corte de justiça a examinar o extenso conjunto fático probatório existente no contexto dos autos, o que, como sabe é inviável na via eleita, sendo tal função destinada ao processo de conhecimento, além do que, o objetivo precípuo do
writ
é de proteger a liberdade de locomoção do indivíduo e reparar ilegalidades perceptíveis.

Com efeito, constato a legalidade da prisão em flagrante com a sua respectiva conversão em constrição cautelar, em razão da presença dos requisitos da medida extrema (CPP, artigo 312). Ademais, eventual ilegalidade resta superada, agora diante da superveniência de um novo título prisional, razão pela qual, rejeito a presente alegação.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 18 de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/04/2024